Tribunal: TJDFT
Processo: 0733619-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. MULTA RESCISÓRIA. FIDELIZAÇÃO. AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. QUANTUM.

1. Consoante o disposto na Resolução no 632, de 7 de março de 2014, da ANATEL, não há ilegalidade na estipulação no contrato de cláusula de fidelização, sendo que em relação à pessoa jurídica é possível estabelecer um prazo de permanência superior a 12 (doze) meses.

2. Não é possível admitir a renovação automática do contrato de permanência (prazo de fidelização).

3. Nos termos do art. 57, §3o, Resolução no 632/14 da Anatel, muito embora haja vinculação entre o contrato de permanência e o contrato de prestação de serviço, um difere do outro.

4. Definida a irregularidade da cobrança da dívida, a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos configura dano moral in re ipsa, indenizável, portanto.

5. No caso, trata-se de pessoa jurídica que restou impossibilitada de obter crédito perante instituição financeira em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que trouxe impactos negativos à imagem e reputação da autora no mercado. Cabível, pois, a compensação moral.

6. A fixação do quantum devido demanda que se considerem as circunstâncias do caso, levando-se em conta que a negativação indevida do nome da ré permaneceu longo interregno sem que esta notasse, o que indica a inexistência de grande extensão do dano moral, e implica a necessidade de redução do valor da indenização fixado.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.